Tribunal: STF
Processo: RE 1543832
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO PROCESSUAL CIVIL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ISENÇÃO. ENTIDADE DE FINS FILANTRÓPICOS. RECONHECIMENTO NA VIGÊNCIA DA LEI 3.577/59. REVOGAÇÃO PELO DECRETO-LEI 1.572/77. NOVA SISTEMÁTICA CONSTITUCIONAL ARTIGO 195, § 7°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO PELA LEI Nº 8.212/91. DIREITOS ADQUIRIDOS RESSALVADOS. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. JUSTA REMUNERAÇÃO DO TRABALHO DO ADVOGADO. 1. "Obtida a condição de entidade de fins filantrópicos nos termos da Lei nº 3.577/59 ', consequentemente, isenção da contribuição previdenciária patronal, a revogação desta pelo Decreto-Lei nº 1.572/77, que ressalvou direitos adquiridos, e a nova sistemática constitucional (Constituição Federal, art. 195, § 7º) não alteraram a situação de pessoa jurídica dela beneficiária porque o dispositivo constitucional outorgou-a às entidades que atendam as exigências estabelecidas em lei, e esta, a Lei nº 8.212/91, art. 55, § 1º, a exemplo do aludido Decreto-Lei, também resguardou aqueles direitos, pormenor que dispensa a renovação periódica do certificado respectivo." (REO 0020122-37.2008.4.01.3800/MG, Rel. Desembargador Federal Catão Alves, e-DJF1 p.309 de 08/04/2011) 2. Considerando que a sociedade autora obteve o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos ainda na vigência da Lei 3.577/59, teve reconhecida sua utilidade pública federal e possui membros de diretoria não remunerados por qualquer forma, permanece hígido seu direito à isenção de recolhimento da contribuição previdenciária em questão, já que preenche os requisitos exigidos pelo artigo 1º da Lei 3.577/59. 3. A respeito da renovação do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, o entendimento desta Corte Regional é no sentido de que, em relação aos certificados expedidos na vigência da Lei nº 3.577/59, como no caso dos presentes autos, é desnecessária a renovação do registro, até que a Autarquia Previdenciária demonstre que a beneficiária deixou de satisfazer as exigências legais para sua manutenção (CF. AC 0022656-97.2002.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal Catão Alves, Sétima Turma, e-DJF1 p.324 de 25/03/2011). 4. "É encargo do impugnante, ao discordar do valor atribuído à causa, a apresentação de elementos objetivos e concretos, que indiquem as razões que lhe justifiquem a modificação." (AG 2005.01.00.000617-5/DF, Rel. Desembargador Federal Leomar Barros Amorim de Sousa, Oitava Turma, DJ de 19/08/2005, '.139) 5. Agravo retido não provido. Remessa Oficial e Apelação do INSS não providos. Apelação da parte autora parcialmente provida.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, 97, 194, 195, §7º, 203, 205 e 215 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    No tocante à preliminar de nulidade do acórdão, vale ressaltar que não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Lado outro, quanto ao mérito, o acórdão destoa da jurisprudência desta Suprema Corte. Explica-se. 



    No caso dos autos, a recorrida, entidade beneficente de assistência social, ajuizou ação ordinária a fim de se reconhecer o direito adquirido à isenção quanto à contribuição previdenciária, independente do cumprimento dos requisitos estabelecidos em legislação posterior ao Decreto-lei nº 1.572/77. Argumentou que já havia preenchido os requisitos da Lei nº 3.577/1959 e, quando da revogação desta pelo Decreto-lei 1.572/77, foram protegidos os direitos adquiridos.



    A Corte local, por seu turno, decidiu a controvérsia no seguintes termos:



    “1. A matéria posta em discussão gravita em torno da existência, ou não, do direito da parte autora à isenção de recolhimento da contribuição previdenciária prevista no artigo 55, § 1°, da Lei 8.212/91, independente do cumprimento dos requisitos estabelecidos em legislações posteriores ao Decreto-Lei 1.572/77.



     2. O artigo 1°, da Lei 3.577/59, disciplinava a pretendida isenção fiscal, nos seguintes termos: 



    Art. 1° Ficam isentas da taxa de contribuição de previdência aos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões as entidades de fins filantrópicos, reconhecidas como de utilidade pública, cujos membros de suas diretorias não percebam remuneração. 



    3. Ao apreciar a órbita de alcance do citado dispositivo legal, a Sétima Turma desta Corte Regional firmou o entendimento, no sentido de que, uma vez obtida a condição de entidade de fins filantrópicos, nos termos da Lei 3.577/59, bem como a isenção ao recolhimento da contribuição previdenciária patronal, a revogação desta lei pelo Decreto-Lei 1.572/77, não alterou a situação da pessoa jurídica beneficiária, dispensando, por via de consequência, a renovação periódica do Certificado de Entidade Filantrópica.



    5. Observe-se que ao promover a revogação da Lei n° 3.577/59, o Decreto-Lei 1.572/77 ressalvou os direitos adquiridos, também protegidos pelo artigo 55, § 1°, da Lei 8.212/91, que regulou o artigo 195, § 7°, da Constituição Federal de 1988). ”



    Assim, permitiu-se à entidade beneficente a manutenção da isenção, ou imunidade após a promulgação da Constituição Federal de 1988, de forma indefinida, sem o cumprimento dos requisitos previstos na legislação. 



    Todavia, o Plenário desta Suprema Corte firmou o entendimento em sentido contrário. Confira-se: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA: DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SOBRE PRETENSO DIREITO ADQUIRIDO DA RECORRENTE AO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. As entidades reconhecidas como de caráter filantrópico antes da publicação do Decreto-Lei n. 1.572, de 1º.9.1977, não têm direito adquirido à renovação e manutenção de certificados de filantropia. Precedentes. Não são, portanto, imunes ao pagamento da contribuição para a seguridade social referente à quota patronal de previdência social se não atenderem aos requisitos previstos na legislação vigente quando da requisição do certificado. 2. A exigência de emissão e renovação periódica do certificado de entidade de fins filantrópicos, prevista no inc. II do art. 55 da Lei n. 8.212/91 (revogado pela Lei n. 12.101/2009), não ofendia os arts. 146, II, e 195, § 7º, da Constituição da República. Precedentes. A inclusão dessa matéria no procedimento da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 566.622, Relator o Ministro Marco Aurélio) não serve como óbice à apreciação de recursos não abrangidos pelo art. 543-A do Código de Processo Civil, como sucede com o recurso ordinário em mandado de segurança. 3. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação do julgado.” (RMS 27369 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 28-11-2014)



    Destarte, não há falar em direito adquirido e, por consequência, deve o recorrido cumprir os requisitos encartados na legislação superveniente para gozo da benesse. Destaco, nesse contexto, o voto da Min. Carmem Lúcia, no precedente acima indicado:



    “Não se há falar, portanto, na perpetuação legal do quadro fático do momento de concessão do certificado a essas entidades, donde se conclui pela inexistência de direito subjetivo à manutenção incondicionada da declaração de entidade filantrópica, ou seja, da sua incorporação definitiva ao patrimônio da titular do direito de isenção reconhecido antes de 1977.



    13. Daí porque as entidades que já gozavam da isenção no momento da promulgação da Constituição de 1988, que alçou o benefício à condição de imunidade (apesar da impropriedade terminológica do art. 195, § 7º), estão sujeitas às alterações ocorridas na legislação infraconstitucional sobre a matéria, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico tributário. Nesse sentido, v.g.:



    [...]” (grifos originais)



    No mesmo sentido, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que não ofende a Constituição Federal a exigência de emissão e renovação periódica de Certificado de Entidade Filantrópica para fazer jus à imunidade tributária, nos termos do art. 55, II, da Lei 8.212/91. 2. Não há razão jurídica em se pleitear o direito à imunidade por prazo indeterminado, mediante a renovação indefinida do certificado de entidade beneficente de assistência social, porquanto inexiste direito adquirido a regime jurídico. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 23368 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 10-12-2015)



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Imunidade tributária. Artigo 195, § 7º, da Constituição Federal. 3. Alteração do quadro normativo de exigências para reconhecimento da condição de entidade beneficente de assistência social. 4. Caducidade de certificado anteriormente emitido. Possibilidade. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. 5. Inviabilidade de se verificar, em sede extraordinária, o eventual enquadramento da entidade nos preceitos vigentes. Enunciados 279 e 636 da Súmula/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 830147 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06-04-2011 )



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. DIREITO ADQUIRIDO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não existe direito adquirido à manutenção de regime jurídico de imunidade tributária. Precedentes. II - A Constituição Federal de 1988, no seu art. 195, § 7º, conferiu imunidade às entidades beneficentes de assistência social em relação às contribuições para a Seguridade Social, desde que atendidos os requisitos definidos por lei. III - A decisão judicial invocada pela agravante somente garantiu que a renovação do CEBAS fosse apreciada à luz da legislação então vigente e o Ministro de Estado da Previdência Social, ao efetuar essa análise, entendeu que os requisitos não foram preenchidos. Afastar essa conclusão demandaria o reexame do conjunto probatório, que se mostra inviável nesta via. IV – Agravo regimental desprovido.” (RMS 27977 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 26-05-2011)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente